Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722049-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELEN BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, ATILA HERMENEGILDO SANTOS AGRAVADO: TATHIANA DO ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA D E S P A C H O Em virtude da regular renúncia ao mandato pelos advogados da agravada, comprovada pelo documento de ID n.o 18553375, determino, nos termos do art. 76, do CPC, a suspensão do processo e a intimação pessoal da recorrida para que, no prazo de dez dias, regularize sua representação processual. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2020 16:14:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator